Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL PARA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante. Alega erro material no acórdão no 1743595, porquanto foi reconhecido que o ressarcimento ao erário é devido a partir de 07/10/2007, enquanto o documento inserido atesta que o embargante assinou a declaração de dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal em 24/10/2007 (ID 49286740 – pág. 7).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 51091283). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. No caso, a data de opção à dedicação exclusiva ao magistério público e o termo inicial do ressarcimento ao erário foram indicados no julgado nos seguintes termos: "18. Além disso, a assinatura do termo de opção por dedicação exclusiva somente em 24/10/2007, em conjunto com as demais informações dos autos, se mostra apta a demonstrar a boa-fé do professor, ora autor, até tal data. Impende ressaltar que a notificação do autor acerca da Decisão TCDF 528, de 24/02/2016, na data de 30/10/2018, inclui o autor como professor que assinou a termo de opção deste o termo inicial do recebimento da notificação (ID 49286740 - Pág. 34), hipótese em que o autor não se encontra inserido. Incidência da tese fixada no julgamento do Tema 1009 pelo STJ. 19. Com efeito, acerca das parcelas anteriores à opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, é evidente a ilegalidade do ato administrativo que determina o pagamento de dívida. Escorreita a condenação do réu nesse aspecto. 20. Por outro lado, no que tange às parcelas posteriores a 07/10/2007, data da opção pela dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal, as provas dos autos demonstram que o efetivo desligamento da atividade privada ocorreu somente em 15/03/2008 (ID 49286732). 22. Destarte, inexiste vício no Ato Administrativo em relação à determinação de devolução dos valores efetivamente recebidos a título de gratificação TIDEM no período de 07/10/2007 a 15/03/2008, abatidos os descontos compulsórios que incidiram sobre a gratificação. (...) 24. Sentença parcialmente reformada para excluir da condenação às parcelas de devolução dos valores efetivamente recebidos a título de gratificação TIDEM no período de 07/10/2007 a 15/03/2008, abatidos os descontos compulsórios que incidiram sobre a gratificação."(com destaque que não é do original).
5. Extrai-se do julgado, por conseguinte, que o autor assinou o termo de opção por dedicação exclusiva ao magistério público em 24/10/2007, data, aliás, que está em consonância com as provas produzidas.
6. E tratando do mesmo termo inicial, qual seja, 24/10/2007, constou data diversa nos itens 20, 22 e 24 do acórdão: 07/10/2007, evidenciando hipótese de erro material.
7. De fato, o erro material apontado é de fácil percepção e sanável, porquanto expressa desacordo entre a vontade do julgador e a forma expressa no julgado.
8. Destarte, em face do anterior reconhecimento de que o autor assinou o termo de opção por dedicação exclusiva ao magistério público em 24/10/2007 (item 18, do acórdão), a mesma data deve ser considerada nos itens 20, 22 e 24, ao invés de 07/10/2007, data erroneamente indicada para o mesmo fato.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando o erro material apontado, retificar os itens 20, 22 e 24 do acórdão no 1743595, nos seguintes termos: onde se lê: 07/10/2007, leia-se: 24/10/2007.
10. Sem custas e honorários.